Tribunal: STF
Processo: RE 85378
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-31
Data de publicação: 1976-08-31

Ementa:
- ADJUNTOS DE PROFESSOR CATEDRÁTICO DE DESENHO E FRANCÊS  DO COLÉGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO. ENQUADRAMENTO POSTERIOR A PARTIR DA LEI 3.780/60.
II. ESTABILIZAÇÃO NAS CÁTEDRAS EM QUESTÃO, COM BASE NO ART. 177, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO  DE  1967.  INVIABILIDADE,  EIS  QUE  O PRECEITO EM QUESTÃO NÃO COMPREENDE OS SERVIDORES QUE NÃO SÓ JA ERAM
ESTÁVEIS MAS EFETIVOS NAS FUNÇÕES QUE EXERCIAM E EM CONSONÂNCIA COM A RESPECTIVA LEGISLAÇÃO.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO  QUE  SE  NÃO  CONHECE  PORQUE AUSENTES OS PRESSUPOSTOS NOS QUAIS SE PROCUROU ARRIMAR, E, ADEMAIS, POR TER DEIXADO INATACADO FUNDAMENTO QUE AMPAROU, TAMBÉM, O ARESTO
IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DO REGIMENTO INTERNO, ART. 305, E SÚMULAS 291 E 283.